Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716684-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA BARBOSA FRANCA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sebastiana Barbosa Franca contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta bancária da agravante (proc. no 0700910-57.2018.8.07.0010, ID no 63217307, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de impugnação à penhora efetivada via BACENJUD nos valores de 1) R$ 1.077,02 (mil e setenta e sete reais e dois centavos) na conta do Banco do Brasil e 2) R$ 52,40 (cinquenta e dois reais e quarenta centavos) na conta do Banco do Brasil. A executada sustenta que parte dos valores foram bloqueados de sua conta poupança além de serem proveniente do auxílio LOAS, razão pela qual são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X do CPC. Juntou extratos financeiros. Intimado para manifestação o exequente não se manifestou. DECIDO. Institui o inciso X do art. 833 do CPC que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". De fato, a conta bancária junto ao Banco do Brasil possui natureza de poupança, conforme documento de ID. 59592121. Ainda assim, não há evidência alguma que os créditos anotados nessa conta poupança seja oriundos de pagamento de salário nem de pensão previdenciária. Além disso, é notório que a conta poupança em questão é usada comumente como conta corrente, com movimentação normal de débitos e créditos, que excluem a natureza de estrita reserva de valor. O extrato juntado cobre apenas duas semanas, mas nesse período há débitos de saques em dinheiro e pagamento de conta de telefone, denotando o uso convencional da conta como conta corrente. Nesse quadro, a jurisprudência entende que o saldo não recebe a proteção da impenhorabilidade como reserva de patrimônio prevista no art. 833 do CPC. Nesse sentido: [...] Indefiro a impugnação apresentada e mantenho a penhora. Transitada em julgado: Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado via BACENJUD (ID. 54221029) na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 52,40 mais acréscimos, em favor da exequente (BANCO ITAUCARD S.A.) e em nome do seu patrono constituído. Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado via BACENJUD (ID. 54221029), R$ 1.077,02 (mil e setenta e sete reais e dois centavos), no Banco do Brasil em favor da exequente (BANCO ITAUCARD S.A.) e em nome do seu patrono constituído. Em qualquer caso, restando impossibilitado o levantamento do alvará, DEFIRO a transferência dos valores noticiados para as contas bancárias a serem informadas pelo exequente. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial provenientes do auxílio previsto na LOAS. Discorre sobre a origem e a natureza do valor penhorado em sua conta bancária, defendendo que há documentos suficientes para comprovar que se trata de verba de natureza alimentar, além de estarem depositados em conta poupança. Nesse contexto, argumenta que a penhora não deve prevalecer, pois os valores bloqueados seriam protegidos pela regra da impenhorabilidade e são indispensáveis à sua subsistência, o que conduziria ao acolhimento da impugnação apresentada na ação de execução. Pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e determinar a liberação da penhora realizada por meio do sistema Bacenjud. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade, por ser tratar de verba de natureza salarial, com a reforma da decisão e o consequente levantamento da constrição. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão afastou as alegações da agravante, sob o argumento de que não estaria devidamente demonstrado que os valores bloqueados em sua conta bancária seriam provenientes do auxílio que recebe, previsto na LOAS (ID no 63217307, págs. 1-3). Ademais, destacou que apesar de as quantias terem sido bloqueadas em conta poupança, a agravante a utiliza como conta corrente, fato evidenciado pelas movimentações bancárias realizadas, nos termos dos extratos anexados ao ID no 59592121. Logo, há o desvirtuamento da natureza de poupança, o que autoriza a realização da constrição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade em casos de desvirtuamento da conta poupança. 2. No caso dos autos, os elementos probantes nos autos, a exemplo os extratos bancários, demonstram que a conta poupança de titularidade do executado é utilizada como conta corrente, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239100, 07188364720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"[grifado na transcrição] Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois advindas do recebimento de auxílio previsto na LOAS, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e também deste Tribunal (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019). Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Cumpra-se a decisão agravada. Intime-se o agravado, Banco Itaucard S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro